Tribunal: TJBA
Processo: 8131735-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131735-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS NILTON NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, GENNER SOARES SAMPAIO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ESCLARECIMENTO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade de juros remuneratórios em contrato de consumo, determinando a revisão contratual, a repetição do indébito em dobro e a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto à voluntariedade da contratação; (ii) estabelecer se há obscuridade na determinação de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente; (iii) determinar os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a alegação de voluntariedade da contratação ao reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios em razão de sua discrepância em relação à média de mercado, o que autoriza a revisão contratual.

A voluntariedade da contratação não afasta a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor nem impede o controle judicial de cláusulas abusivas.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada à finalidade dos embargos de declaração.

O acórdão não apresenta obscuridade quanto à repetição do indébito, pois fundamenta de forma clara que a cobrança de juros acima da média de mercado configura prática contrária à boa-fé objetiva.

A repetição em dobro independe da demonstração de má-fé subjetiva, sendo suficiente a conduta contrária à boa-fé objetiva, inexistindo engano justificável no caso concreto.

Os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação, em razão da natureza contratual da relação jurídica.

A correção monetária sobre a indenização por danos morais incide a partir do arbitramento, conforme entendimento sumulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A abusividade de juros remuneratórios acima da média de mercado autoriza a revisão contratual, independentemente da voluntariedade da contratação. 3. A repetição do indébito em dobro exige apenas a violação da boa-fé objetiva, dispensada a comprovação de má-fé subjetiva, salvo engano justificável. 4. Em relação contratual, os juros de mora sobre danos morais incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362.